Tribunal: STF
Processo: RvC 5583
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por Erlon Paliotta Ferrite, em face de acórdão condenatório da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Penal nº 2.528, o qual o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática de atos antidemocráticos de 8/1/23.



    Fundamenta o pedido na existência de suposta prova nova



    “consubstanciada na denúncia do Ministério Público Federal na PET 12100, que revela a instrumentalização de cidadãos comuns – como o Requerente – por lideranças políticas de alto escalão, especialmente o então Presidente da República, Jair Bolsonaro, que difundiu sistematicamente informações falsas, insuflando, por meio de canais oficiais, a ruptura institucional”.



    Defende o reconhecimento da excludente da inexibilidade de conduta diversa, tendo em vista “a vulnerabilidade do agente, a ausência de dolo e a indução por autoridade legítima”.



    Requer, ao final, a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena, por meio do reconhecimento da confissão espontânea.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal.



    É o sucinto relatório. Decido.



    O requerente visa desconstituir condenação formalizada na Ação Penal nº 2.528/DF pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998).



    Entretanto, a revisão criminal é ação autônoma de impugnação que prevê rol taxativo de hipóteses para sua propositura, limitando-se às seguintes hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    O requerente vale-se, no caso concreto, do inciso III, aludindo à existência de prova nova consubstanciada na denúncia do Ministério Público Federal na PET 12100 contra o ex Presidente da República, Jair Bolsonaro.



    Todavia, como bem observou o Ministério Público Federal, o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-Presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas pela trama golpista foi apresentado em novembro de 2024 e amplamente noticiado na impressa e nas redes sociais. 



    Significa dizer que ao tempo da apresentação das alegações finais pela defesa, em 5/2/2025, os fatos relativos ao ex Presidente Jair Bolsonaro veiculados na PET 12100 já eram de conhecimento público, não tendo o requerente feito qualquer menção a tais documentos. 



    Assim, ainda que se pudesse alegar a superveniência da denúncia contra o ex Presidente, esta não assume contornos de prova nova para efeito de revisão criminal, porque lastreada em fatos e documentos preexistentes à Ação Penal formalizada contra o requerente já bem delineados no relatório da Polícia Federal e amplamente divulgado.



    Sobressai, em verdade, o propósito de utilizar a ação de revisão criminal como via recursal, buscando-se, em última análise, a reabertura do debate acerca de fatos e provas já submetidas ao crivo judicial, mediante (Ação Penal nº 2.528/DF) na qual viabilizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, observando-se o devido processo legal.



    No ponto, é nítida a impropriedade da revisão criminal, porquanto não preenchidos os requisitos versados no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.



    Por conseguinte, torna-se inadequada a discussão a respeito das teses meritórias apresentadas pelo requerente, tais como excludente de culpabilidade, ausência de dolo e redimensionamento da pena.



    Quanto a essas questões, transcrevo, à título de registro, o detalhado parecer do eminente Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, que bem elucida a impossibilidade de acolhimento de tais pretensões em sede de revisão criminal:



    “O requerente pleiteou, a partir dos fatos e provas apresentados na denúncia oferecida na Petição n. 12.100/DF, o reconhecimento da excludente da inexibilidade de conduta diversa, ao argumento de que sua atuação ‘deu-se sob constrangimento moral insuperável, em contexto de manipulação informacional deliberada e pressão institucional funcional, que comprometeram sua autodeterminação’. 



    A culpabilidade, elemento do crime em seu conceito analítico, consiste no juízo de censura e reprovação que recai sobre o agente que praticou um fato típico e ilícito. Trata-se da avaliação que permite considerar alguém responsável pelo fato praticado, segundo critérios de responsabilidade. Seus elementos, segundo a teoria tripartida admitida no ordenamento brasileiro, são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.



     Em relação a esse terceiro elemento, o Código Penal positivou duas causas legais de exclusão: a coação moral irresistível (art. 22, primeira parte, do Código Penal) e a obediência hierárquica (art. 22, segunda parte, do Código Penal)8 . 



    Sem prejuízo dessas hipóteses legais, a própria inexigibilidade de conduta diversa, tomada em sentido amplo, é reconhecida como causa supralegal de exclusão de culpabilidade, sendo admitida a qualquer caso em que não se pode exigir conduta diversa do agente, de acordo com as circunstâncias concretas do caso e os padrões de razoabilidade do que se espera do homem médio9 .



    Na espécie, Erlon Paliotta Ferrite foi condenado, na AP n. 2.528/DF, por ter aderido à organização criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou e invadiu, com violência e grave ameaça, os edifícios-sedes dos Poderes da República, expondo a perigo pessoas, o patrimônio, a paz e a incolumidade públicos e deixando rastros de depredação de bens materiais e imateriais. 



    Não há nos autos elementos mínimos que justifiquem o reconhecimento da excludente de culpabilidade. 



    As alegações de “manipulação informacional deliberada” e “pressão institucional funcional” não caracterizam coação. Há evidente distância entre suposto coator (o ex-Presidente) e coagido (o autor, executor material dos atos antidemocráticos praticados em 8.1.2023), entre os quais não há relação direta nem concreta. Além disso, a petição inicial sequer descreve a ameaça de um mal injusto ao autor caso tivesse adotado postura diferente. 



    A culpabilidade tampouco pode ser afastada pelo medo genérico do autor de perder o cargo comissionado. A obediência hierárquica, nos termos do art. 22 do Código Penal pressupõe ordem não manifestamente ilegal, isto é, o ato deve ter ao menos aparência de legalidade. Por outro lado, o caso de ordem manifestamente ilegal de superior hierárquico, exige-se não só conduta diversa do subordinado como a representação do fato às autoridades competentes.



    Na espécie, além de não haver prova alguma de ordem administrativa nesse sentido, a gravidade dos fatos praticados no 8.1.2023 – notadamente pela extensão do dano, pelo simbolismo dos atos e pelo propósito antidemocrático que motivou toda a ação – é suficiente para eliminar qualquer traço de legitimidade aos fatos. 



    Cumpre acrescentar que, quando da prática dos crimes pelos quais condenados, o autor se encontrava fora do horário e de seu ambiente de trabalho, estando livre da relação de subordinação com seus superiores hierárquicos. 



    Mesmo que se analise a inexigibilidade de conduta diversa sob sua perspectiva mais ampla, tal excludente de culpabilidade só se aplica a casos excepcionalíssimos, diante de prova de forte restrição à liberdade de autodeterminação do agente. No caso, é razoável admitir que o autor, como qualquer outra pessoa, tinha acesso a múltiplas fontes de informação e de opinião, inclusive no próprio espectro ideológico ao qual alinhado. Havia, portanto, subsídios suficientes para que o agente pudesse discernir o caráter ilícito de sua conduta e, se quisesse, agir de modo diverso. 



    Ainda que o ambiente político estivesse marcado por forte polarização e circulação de desinformação, isso não impedia o autor de refletir criticamente sobre a licitude de suas ações ou de adotar conduta distinta. Assim, a manipulação informacional, ainda que possa explicar o contexto em que praticados os crimes, não tem o condão de eliminar o livre-arbítrio do autor e, consequentemente, de excluir a reprovabilidade de sua conduta. 



    Admitir, com base em argumentos genéricos sobre o ambiente político ou comunicacional, a exclusão da culpabilidade, normalizaria a prática de atos gravíssimos contra o patrimônio público e o Estado Democrático de Direito, tomando-os como banais, o que esvaziaria o princípio da responsabilidade penal individual e abriria margem para justificar qualquer conduta criminosa com base em pressões difusas ou narrativas ideológicas. 



    À luz dessas premissas, o Ministro Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão preventiva de Erlon Paliota Ferrite, dentre outras cautelares, consignou expressamente que todos seriam responsabilizados pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, “inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou maucaratismo”10 .



    Convém salientar que a condenação do autor está assentada em lastro probatório sólido.



    Erlon Parliotta Ferrite foi denunciado como executor material dos crimes planejados por associação criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022 e almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, invadiu as sedes dos Três Poderes da República em Brasília/DF e depredou bens públicos, inclusive patrimônio tombado, com violência à pessoa e grave ameaça e prejuízo considerável à União. 



    A materialidade e autoria dos crimes imputados ao Erlon Paliota Ferrite foram comprovadas pelas provas reunidas nos autos, em especial pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) n. 43/2023 – NUTEC/DPF/ARU/SP11 e pelo RAPJ n. 96/2023 – CINQ/DICOR/PF12, e prova produzida durante a instrução criminal; bem como pelos: relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023, na sede do Senado Federal (Oficio n. 028/2023-SPOL), elaborado pela Secretaria de Polícia do Senado Federal; Relatório de Inteligência n. 06/2023/30/SI/SSP/DF, de 6.1.2023; relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; Oficio 010/2023 – SINFRA (consolidação dos bens furtados ou danificados decorrentes da invasão de 8 de janeiro de 2023 no Senado Federal); exame preliminar em local de dano da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal; Ofício n. 03/2023/DG - estimativa inicial e parcial de prejuízos causados à Câmara dos Deputados; Ofício n. 023/GDG/2023, datado de 18.4.2023, subscrito pelo Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal, Sr. Miguel Piazzi. 



    Erlon Parliotta Ferrite foi identificado como autor do vídeo gravado no gramado do Congresso Nacional em que afirmou: “Invadimos. Subimos a rampa. Agora vamos lá pro Supremo. Meter fogo naquela desgraça”. Ele foi, ainda, reconhecido em reportagem de grande veículo de comunicação, no qual filma o Sr. Fábio Alexandre de Oliveira13 sentado em poltrona utilizada pelos eminentes Ministros da Suprema Corte, ao tempo que declara: “Cadeira do Xandão agora é do meu irmão Fábio. E já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí oh”. Outra gravação mostrou Erlon Parliotta Ferrite no interior do Supremo Tribunal Federal, chutando bustos de antigos Ministros e fazendo afirmações do tipo “quebramos com tudo”, “estamos quebrando tudo nessa porra”, “tomamos tudo” e “tocamos o horror mesmo” (IPJ n. 96/2023). Apenas dois dias após o ato golpista, Erlon trocou de dispositivo móvel e linha telefônica imbuído do ânimo de se furtar da devida responsabilização penal. 



    A análise do conteúdo dos dados extraídos do aparelho telefônico de Erlon Palitotta Ferrite indicou que, mesmo após os atos antidemocráticos do 8 de janeiro e a troca de linha telefônica, ele permaneceu enviando mensagens que denotavam seus intentos golpistas. Os diálogos apontam empresários da região, como José Vilarins Marques14, como os financiadores pela caravana que saiu de Penápolis/SP com destino a Brasília/DF. Em conversa com Josés15, no dia 9.3.2023, Erlon Paliota Ferrite agradeceu pela ajuda financeira recebida e afirmou que faria tudo de novo, inclusive sacrificando a própria vida se fosse preciso. 



    Erlon Paliota Ferrite foi, ainda, o responsável por contratar o ônibus de placa PRT0I28, que transportou trinta e sete passageiros de Penápolis/SP para que pudessem participar dos atos golpistas. O custo do transporte foi de dez mil e quinhentos reais16 . 



    Em sede policial, Erlon Paliota Ferrite admitiu que participou dos atos antidemocráticos, que entrou em prédio no STF e que foi responsável por organizar a lista do ônibus fretado em Penápolis/SP. 



    Em juízo, Erlon Paliota Ferrite alegou que não concordava com o resultado das eleições de 2022. Disse que gravou vídeos durante os atos de invasão aos edifícios sede. Confirmou ter ingressado no prédio do Supremo Tribunal Federal. Narrou que trocou de aparelho celular, pois “não queria ser encontrado, pois sabia que tinha feito um vídeo lá”. Alegou que estava emocionado com as invasões. Por fim, negou a autoria dos vídeos veiculados no portal de notícias G1. 



    O conjunto probatório constante dos autos da Ação Penal n. 2.528/DF apontou a existência de elementos robustos de materialidade e autoria delitivas para a formação do juízo condenatório. Demonstrada a participação ativa do condenado nos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023, não resta possibilidade de admissão da revisão criminal sob o argumento de contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, CPP). 



    Em relação ao pedido subsidiário, de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), I a matéria já foi discutida por ocasião do julgamento da ação penal. A própria petição inicial da revisão criminal admite que a corrente majoritária, liderada pelo voto do Ministro relator, Alexandre de Moraes, entendeu pela não aplicação da atenuante uma vez que o réu apenas declarou ter participado de manifestações pacíficas. 



    A revisão criminal é incabível quando o requerente, tratando a como se recurso fosse, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, fora das hipóteses legais previstas para a ação revisional17 .



    De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a confissão, para servir como atenuante da pena, deve ser completa, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Nesse sentido, é o seguinte acórdão:



    1. Admitir-se a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, quando as próprias declarações do condenado não coincidiram com o propósito maior do instituto, o de facilitar a atuação da justiça criminal, representaria, por certo, verdadeiro contrassenso. 2. No caso, o paciente assumiu a propriedade da substância entorpecente para fins de consumo próprio, dissimulando o propósito da traficância, reconhecido ulteriormente em sentença condenatória.18



    Da mesma forma, a confissão qualificada, ou seja, aquela em que o agente admite a autoria do delito, acompanhada de tese de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal19 . 



    O parecer é pelo não conhecimento da revisão criminal”(e-doc. 15, grifo nosso).



    Por fim, anote-se a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à temática proposta nestes autos. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIADE. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Ramon Hollerbach Cardoso contra decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal. O pedido busca desconstituir parcialmente condenação proferida na Ação Penal 470, alegando a existência de novas provas e contrariedade à evidência dos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões centrais em discussão: (i) se a decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal violou o princípio da colegialidade; (ii) se as provas apresentadas pelo agravante constituem-se como "novas provas" aptas a justificar a revisão criminal; e (iii) se houve julgamento contrário à evidência dos autos, capaz de sustentar a revisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A atuação monocrática do relator em negar seguimento à revisão criminal encontra amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, sendo legítima e não violando o princípio da colegialidade. 



    4. As provas apresentadas pelo agravante não se caracterizam como novas, pois poderiam ter sido oportunamente requeridas durante o curso da Ação Penal 470, não havendo elementos impeditivos para sua obtenção à época.



     5. O juízo condenatório na Ação Penal 470 não se baseou exclusivamente na ausência de comprovação dos serviços. 



    7. O fato de serviços terem sido eventualmente prestados não descaracteriza o crime de peculato, pois o desvio de finalidade e a ausência de lastro contratual legítimo foram considerados centrais para a tipificação da conduta. 



    9. Não se verifica contrariedade à evidência dos autos, pois voto minoritário proferido em embargos de declaração não se qualifica como prova nova, uma vez que, além de não ser prova, já que não se destina à reconstrução histórica do fato, é anterior à formação da coisa julgada. 



    10. A atuação do requerente na condição de gestor das empresas cujos vínculos contratuais originaram os fatos narrados na denúncia, restou comprovada para fins de imputação das condutas criminosas. 



    11. A revisão criminal não se presta a incursão sobre a discricionariedade do julgador na fixação da reprimenda. Não prospera os argumentos de ocorrência de bis in idem e de ausência de congruência entre a denúncia e a condenação na dosimetria da pena. 



    12. A extinção do crime de quadrilha não repercute na apenação dos crimes de peculato. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A atuação monocrática do relator em negar seguimento à revisão criminal é legítima quando ausentes os requisitos legais para sua admissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Prova nova, para fins de revisão criminal, exige que não fosse acessível às partes à época do julgamento original, sendo insuficiente a mera redescoberta de elementos existentes. 3. Não se verifica contrariedade à evidência dos autos quando o conjunto de dados apontados como paradigma não se constituiu verdadeiramente em elemento probatório. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; RISTF, art. 21, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5457 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/09/2017; STF, ADI 1105 MC, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, j. 03/08/1994” (RvC 5450 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2025).



    Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente